Tribunal: STF
Processo: RE 241115
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/95,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA E AINDA NÃO CONVERTIDA EM LEI. ACÓRDÃO QUE
LHE NEGOU EFICÁCIA, ENQUANTO NÃO DECORRIDOS NOVENTA DIAS DA EDIÇÃO
DA RESPECTIVA LEI DE CONVERSÃO; E POR HAVER INTRODUZIDO MODIFICAÇÕES
NO FATO GERADOR E NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, AS QUAIS VALERAM
PELA INSTITUIÇÃO DE NOVA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO, VEDADA NO
ART. 195, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Decisão que, no que concerne ao primeiro fundamento,
dissentiu da jurisprudência assente do STF, segundo a qual o prazo
do art. 195, § 6º, da Carta da República tem por termo inicial a
data em que publicada a primeira edição da medida provisória
instituidora de tributo. E que, quanto ao segundo, malferiu a norma
do art. 97, também da Constituição, que prevê a competência do
Plenário dos tribunais para declaração de inconstitucionalidade de
diploma normativo.
Recurso conhecido, em parte, e nela provido.